Tribunal: TJES
Processo: 5000559-68.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NORMA CELIA MARAGA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO POR CONSUMO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica em desfavor de Norma Célia Maraga, afastando também o pleito de indenização por danos morais. A concessionária alegou nulidade da decisão monocrática por ausência de enquadramento no art. 932 do CPC e defendeu a legalidade do procedimento adotado, com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por suposta afronta ao princípio da colegialidade; e (iii) analisar a legalidade d
o débito cobrado pela EDP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inadmissibilidade recursal, por suposta ausência de dialeticidade, é afastada, pois as razões do agravo impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, apontando violação ao princípio da colegialidade e sustentando a regularidade do procedimento da concessionária.

4.
A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento monocrático por parte do relator quando o recurso se encontra em desacordo com o entendimento consolidado, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno permite a submissão da questão ao órgão colegiado.

5. No caso em exame, verifica-se que a Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica realizou, em 07/07/2021, uma inspeção técnica na unidade consumidora da parte autora, no entanto, conforme consta no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3536246, não foi colhida a assinatura do responsável pela unidade consumidora no momento da inspeção.

6.
Embora
o
Comunicado de Substituição de Medidor indicasse que a avaliação técnica no laboratório da concessionária ocorreria em
27/07/2021,
o relatório técnico juntado aos autos revela que a análise foi efetivada apenas em
27/08/2021
, sem qualquer comprovação de notificação prévia à consumidora acerca da nova data, tampouco de sua participação na perícia.

7.
A ausência de notificação prévia e formal da consumidora quanto à realização da perícia técnica compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando a cobrança inexigível.

8.
A
documentação apresentada pela EDP, em especial o relatório técnico, por ter sido produzid
o
de forma unilateral e sem a observância do contraditório, não permite presumir a autoria da suposta conduta fraudulenta imputada à parte autora
,
afastando assim, a responsabilidade pelos valores
eventualmente
não contabilizados pelo registrador de energia elétrica.

9. É incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sua imposição exige que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente a ponto de caracterizar, de plano, conduta abusiva ou meramente protelatória, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada satisfaz o princípio da dialeticidade, autorizando o conhecimento do agravo interno. 2. A interposição de agravo interno afasta a alegação de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, quando esta se apoia em jurisprudência consolidada. 3. A cobrança por consumo irregular baseada em TOI lavrado unilateralmente é ilegítima quando não observado o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 932, 1.021, §§1º e 4º, e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1909255/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.03.2024; TJES, Ap. Cív. 5000421-09.2020.8.08.0032, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 01.12.2022; TJES, Ap. Cív. 0002863-11.2018.8.08.0062, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conforme consta do relatório, a parte agravada sustentou, em contrarrazões, o não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de que a recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
e
m atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso
” (TJES. 1ª Câmara Cível.
Apelação Cível
n.º 0024109-27.2011.8.08.0024. Relator: Des.
Julio Cesar Costa de Oliveira
. Julgado em: 01/11/2023)

Ademais,
destaca-se
que o art. 1.021, §1º do Código de Processo Civil dispõe que “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Dito isso, verifica-se que as razões recursais apresentadas demonstram, de forma suficiente, a motivação do inconformismo da recorrente com a decisão monocrática, impugnando especificamente a alegada afronta ao princípio da colegialidade, bem como sustentando que os procedimentos adotados para apuração do consumo irregular observaram os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Assim, segundo a agravante, não haveria fundamento para a declaração de inexistência do débito consubstanciado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) discutido na presente demanda.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. contra a Decisão Monocrática de ID 7622481, da lavra do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pela agravante e
NORMA CELIA MARAGA,
mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente do TOI lavrado pela concessionária de energia elétrica, bem como afastou a condenação por danos morais.

Irresignad
a
,
a agravante
sustenta em suas
razões
recursais (ID 7902841)
em síntese:
(1)
que a decisão monocrática não poderia ter sido
proferida
, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC,
de modo que o
julgamento deveria ter sido colegiado, sob pena de violação ao princípio da colegialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;
(2)

que os procedimentos adotados para apuração do consumo irregular estariam de acordo com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
(3)
que
os fundamentos da apelação demonstrariam a legalidade da atuação da empresa e que tais argumentos não foram enfrentados de forma colegiada.

Com base em tais argumentos, pede
a reconsideração da decisão monocrática agravada e, caso não seja atendido tal pleito, pede o provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas no ID 9409696, nas quais se sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, requer o desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

P
ois bem.
Inicialmente,
cumpre apreciar o pedido de nulidade da decisão monocrática agravada, sob o argumento de violação ao princípio da colegialidade
.

A
concessionária de energia elétrica agravante sustenta
que a decisão impugnada é nula, por ter sido proferida fora das hipóteses autorizadas pelo art. 932 do Código de Processo Civil, defendendo que a matéria deveria ter sido submetida ao julgamento do colegiado.

A decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, teve como fundamentos o art. 932 do CPC/2015 e o Enunciado nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nela se concluiu que o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece como indevida a cobrança unilateral, por parte da concessionária de energia elétrica, baseada em apuração estimativa e sem observância ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando decorrente de alegada fraude, cuja constatação se deu exclusivamente por procedimento interno da própria empresa, sem a participação efetiva do consumidor.

Além disso, mesmo que se tenha constatado, de fato, a ausência de indicação expressa de um dos incisos do art. 932 do CPC/15, tal vício seria suprimido com a interposição do agravo interno, o qual garante o reexame da matéria pelo órgão colegiado competente, consoante entendimento pacificado na jurisprudência. Sobre o tema é elucidativo o seguinte julgado do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
“O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno”
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Segundo o c. STJ, não há nulidade no enfrentamento unipessoal do recurso pelo Desembargador Relator quando seu entendimento é fincado em precedentes do próprio tribunal ou de tribunal superior, demonstrando a pacificação jurisprudencial acerca da matéria. Ainda assim, eventual nulidade fica superada com o julgamento colegiado em sede de agravo interno.
II. A declaração de miserabilidade financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo magistrado quando for possível encontrar elementos que direcionem a conclusão nesse sentido. III. Recurso improvido. (TJ-ES – Agravo De Instrumento: 5004327-35.2022.8.08.0000, Relator: Débora Maria Ambos Correa Da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/12/2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A para reduzir multa administrativa aplicada pelo Procon municipal de R$ 14.277,63 para R$ 3.000,00, e negou provimento ao apelo da municipalidade. O agravante sustenta a ausência de fundamentação suficiente na decisão agravada e a adequação da sanção originária diante dos critérios normativos aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática carece de fundamentação por não indicar expressamente a hipótese do art. 932 do CPC; e (ii) avaliar se a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada nulidade da decisão monocrática, por ausência de subsunção expressa ao art. 932 do CPC, resta superada pela possibilidade de interposição do agravo interno, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A penalidade originalmente imposta pelo Procon municipal se mostra desproporcional à infração apurada — tempo de espera de 47 minutos para atendimento em agência bancária —, justificando sua revisão à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes do tribunal, que em situações análogas adotaram o patamar de R$ 3.000,00 como adequado para infrações dessa natureza, garantindo uniformidade e segurança jurídica na aplicação das sanções administrativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5029146-61.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 27/03/2025).

Dessa forma,
considerando que a matéria decidida monocraticamente reflete jurisprudência consolidada e que o recurso está sendo devidamente submetido ao crivo do colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade
.

Ultrapassada essa questão, passa-se à análise dos fundamentos relacionados à regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do respectivo débito cobrado pela EDP.

Consta dos autos que
Norma Célia Maraga
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que, por meio do TOI nº 3536246, foi realizada uma inspeção técnica em sua unidade consumidora, ocasião em que foi identificada uma suposta irregularidade no medidor de energia, resultando na imputação de débito no valor de R$ 5.415,75 (cinco mil e quatrocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

A autora sustenta que a inspeção foi realizada sem sua presença ou de representante legal, o que lhe teria impedido o acesso imediato ao conteúdo do TOI e ao fundamento técnico que embasaria a alegação de irregularidade. Alega, ainda, que a decisão administrativa da concessionária foi genérica, deixando de enfrentar os argumentos apresentados em sua defesa, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, revelando, segundo afirma, descaso e violação aos seus direitos como consumidora.

Em resposta, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
. apresentou contestação, sustentando a regularidade da inspeção realizada na unidade consumidora, com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, além de juntar documentos, inclusive o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção.

Na sequência, foi proferida sentença de procedência parcial, na qual o juízo de primeiro grau entendeu que não foram observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, tampouco respeitado o contraditório e a ampla defesa. Concluiu, ainda, que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança, razão pela qual declarou a inexigibilidade do débito atribuído à autora.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação cível: a EDP pugnou pela reforma da sentença, sustentando a regularidade da inspeção e a validade do débito; a autora, por sua vez, pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, não reconhecida em primeiro grau.

Ao apreciar os recursos, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, então relator, proferiu decisão monocrática ora agravada, na qual manteve a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada pela EDP. Destacou que, embora tenha sido realizada inspeção técnica, não foi colhida a assinatura do responsável pela unidade consumidora no momento da constatação, sendo a autora cientificada apenas posteriormente, por meio da fatura com a cobrança do suposto consumo irregular.

O relator concluiu que a concessionária realizou apuração unilateral do débito, uma vez que o procedimento foi executado sem a presença da titular da unidade ou de seu representante, seja durante a vistoria, seja na fase de apuração dos valores imputados, o que evidencia violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, entendeu que o débito decorreu de procedimento administrativo viciado em sua origem, não podendo ser validamente exigido da consumidora.

Estabelecidas essas premissas, quanto ao
procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica
na
fiscalização de eventuais fraudes,
a
Resolução
da
ANEEL nº 414/2010,
vigente
à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

No caso em apreço, verifica-se que a Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica realizou, em 07/07/2021, uma inspeção técnica na unidade consumidora da parte autora, ocasião em que constatou, no medidor de número P37326, a ausência de iluminação dos “LEDs” das bobinas de tensão. O equipamento foi recolhido, acondicionado e encaminhado ao laboratório da empresa para análise. No entanto, conforme consta no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3536246, não foi colhida a assinatura do responsável pela unidade consumidora no momento da inspeção (ID 6498342).

Na mesma oportunidade, procedeu-se à substituição do medidor, conforme se verifica no Comunicado de Substituição de Medidor. Embora este indicasse que a avaliação técnica no laboratório da concessionária ocorreria em
27/07/2021
, o relatório técnico juntado aos autos (ID 6498339) revela que a análise foi efetivada apenas em
27/08/2021
,
sem qualquer comprovação de notificação prévia à consumidora acerca da nova data, tampouco de sua participação na perícia
.

Ressalte-se que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece regras claras quanto aos procedimentos a serem adotados em casos de suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica,
de modo que
não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n
º
. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art
igo
129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a concessionária
recorrente
, restou evidente o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora. A mera lavratura do TOI não supre a necessidade de notificação formal e prévia do consumidor quanto à realização da perícia técnica, sendo indispensável que lhe seja assegurada a possibilidade de acompanhar a avaliação, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Para corroborar,
destaca-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. S
uperior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Ademais, a documentação apresentada pela EDP, em especial o relatório técnico (ID 6498339), por ter sido produzido de forma unilateral e sem a observância do contraditório, não permite presumir a autoria da suposta conduta fraudulenta imputada à parte autora, afastando assim, a responsabilidade pelos valores eventualmente não contabilizados pelo registrador de energia elétrica.
Sobre a matéria, colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
)

[...] Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI,
o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.
[...] (TJES. Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002863-11.2018.8.08.0062. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

[...]
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010),
para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca - Julgado em: 29/07/2024)

Diante disso, resta configurado que o procedimento adotado pela concessionária violou as normas regulatórias da ANEEL, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3536246.

Por fim, revela-se incabível a aplicação da multa processual requerida em contrarrazões
(
§ 4º do art. 1.021 do CPC/2015
)
, uma vez que não se identifica conduta abusiva por parte da agravante. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que a “
condenação ao pagamento da aludida sanção – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie
” (STJ. AgInt no REsp 1909255/PR, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito
,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

Registra-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal”
. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.